Tribunal: TJMT
Processo: 1022819-57.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022819-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Constragimento ilegal, Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTENIA OLIVEIRA COSTA - CPF: 765.078.311-15 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO BOSCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 024.462.731-22 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONTEMPORANEIDADE. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES OU PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), cometido mediante invasão de domicílio, aproveitando-se de relação de confiança com a vítima em momento de luto. Pleito de revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP) diante de alegado grave estado de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em face da gravidade da conduta e do risco à ordem pública;

(
ii
) estabelecer se o quadro clínico do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliados a fundamentos concretos como a garantia da ordem pública, conforme
arts
. 312 e 313 do CPP.

A conduta imputada — invasão da residência da vítima, em momento de luto, para praticar ato libidinoso — revela gravidade concreta e periculosidade, justificando a segregação cautelar.

A decisão originária está devidamente fundamentada, com base em elementos contemporâneos que demonstram risco atual, não sendo suficientes os predicados pessoais para afastar o
periculum
libertatis
.

Medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas diante da gravidade e da necessidade de proteção da vítima.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar (art. 318, II, do CPP) exige comprovação de debilidade extrema e impossibilidade de tratamento no cárcere, requisitos não demonstrados no caso, uma vez que inexiste laudo médico conclusivo e o juízo determinou fornecimento de medicamentos.

Jurisprudência do STJ e do TJMT afasta a prisão domiciliar quando ausente prova robusta de doença grave e de ineficácia do tratamento no sistema prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida quando demonstrada, de forma concreta e contemporânea, a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

Predicados pessoais não afastam o
periculum
libertatis
quando presentes elementos que revelam periculosidade.

A substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, exige prova documental idônea da debilidade extrema e da impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 5º, LXVIII e art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, I e II; 311 a 316; 312; 313, I; 318, II; 647; 647-A; 648; CP, art. 215-A; Resolução CNJ nº 487/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 546.833/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18.02.2020,
DJe
21.02.2020; STJ,
AgRg
no HC 826.563/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), Sexta Turma, j. 14.08.2023,
DJe
17.08.2023; STJ, HC 494.685/PB, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 21.05.2019,
DJe
27.05.2019; TJ-MT, HC 1020146-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 17.10.2023, DJE 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor do paciente, contra decisão do Juízo plantonista da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos nº 1002975-82.2025.8.11.0013, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal.

A decisão de 7 de junho de 2025, nos autos nº 1002975-82.2025.8.11.0013 (ID 196802984), converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, registrando que este não colaborou durante a abordagem policial, exigindo “uso moderado da força”, sem caracterizar tortura que justificasse o relaxamento da prisão. Assentou que, embora primário, teria praticado importunação sexual (art. 215-A do CP) no interior da residência
da vítima, valendo-se de relação de confiança e de seu estado de luto, o que evidenciou a gravidade concreta e a periculosidade do agente. Reconheceu a presença do
fumus
commissi
delicti
e do
periculum
libertatis
(
arts
. 312 e 313, I, do CPP), legitimando a segregação cautelar para garantia da ordem pública e proteção da vítima, determinando também o fornecimento de medicamentos necessários.

A
impetra
nte
, alega ausência de requisitos concretos para a prisão preventiva, defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas, a primariedade do paciente e a inexistência de risco de reiteração, fuga ou embaraço à instrução, afirmando que a fundamentação genérica permitiria a substituição por medidas menos gravosas em casos de importunação sexual e violência doméstica.

Em caráter subsidiário, a defesa sustenta que o paciente apresenta grave estado de saúde, com sequela neurológica de traumatismo craniano — controlada com uso contínuo de Gardenal e
Fenitoína
— e ferida aberta decorrente de leishmaniose, necessitando de curativos e medicação especializada inexistentes no Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda. Fotografias juntadas aos autos demonstram a extensão das lesões, sendo informado que o estabelecimento prisional fornece apenas analgésicos, sem tratamento efetivo. Invoca-se o art. 318, II, do Código de Processo Penal e a Resolução CNJ nº 487/2023, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana, para requerer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar diante da ausência de atendimento médico adequado.

A impetra
nte
afirma estarem presentes os requisitos da tutela de urgência:
fumus boni iuris
, evidenciado pela ausência de fundamentação concreta da preventiva e pela comprovação do quadro clínico, e
periculum in mora
,
pois
a manutenção do encarceramento sem cuidados médicos adequados aumenta o risco de convulsões, necrose ou sepse, podendo levar o paciente a óbito.

Diante disso, a parte impetrante requer:

a) a concessão de medida liminar, inaudita altera
pars
, para revogar a prisão preventiva do paciente ou substituí-la por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP;

b) subsidiariamente, a conversão da custódia em prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, com expedição imediata de alvará de soltura; e

c) ao final, no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para confirmar a liminar e revogar a prisão preventiva, substituindo-a por prisão domiciliar ou por outras medidas cautelares adequadas.

A medida liminar requerida foi indeferida em
12
de ju
lho
de 2025, conforme se verifica da decisão registrada no ID. 299197881, constante destes autos.

Em 17 de julho de 2025, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (ID 300460852 destes autos), relatando que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 215-A do Código Penal. O juízo plantonista homologou a prisão, reconhecendo a regularidade formal do auto e convertendo-a em preventiva, diante da gravidade concreta da conduta, consistente em ato de importunação sexual cometido no interior da residência da vítima, local de inviolabilidade e segurança, aproveitando-se o custodiado da relação de confiança oriunda de conhecer o falecido ex-marido da ofendida, que se encontrava em período de luto.

O magistrado consignou a presença dos requisitos dos
arts
. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, evidenciados pelo
fumus
commissi
delicti
e
periculum
libertatis
, para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima. Determinou, ainda, o fornecimento de medicamentos ao custodiado, a realização de exame de corpo de delito com registro fotográfico e a comunicação do endereço do preso à autoridade policial.

Em 18 de junho de 2025, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 213, caput, do Código Penal, narrando que o denunciado, embriagado, dirigiu-se à residência da vítima, pulou o portão após negativa de entrada, arrombou a porta e, no interior do imóvel, tocou sua região íntima, mediante violência e sem consentimento, sendo contido após a chegada da polícia.

Em 07 de julho de 2025, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
Dr. Élio Américo
, manifestou-se pela denegação da ordem, sustentando que a gravidade dos fatos evidencia o
periculum
libertatis
e a necessidade de manutenção da prisão preventiva d
o paciente
para garantia da ordem pública e preservação da integridade física e moral da vítima. Destacou-se a periculosidade do paciente, o impacto físico e psicológico causado à ofendida e o risco de reiteração delitiva, considerando tratar-se de crime hediondo, com materialidade comprovada e indícios suficientes de autoria. Afastou-se a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) diante da gravidade concreta e da imperiosa necessidade da segregação.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, formulado sob alegação de debilidade por doença grave, apontou-se ausência de requerimento prévio ao juízo de origem (autos nº 1002975-82.2025.8.11.0013 e nº 1003088-36.2025.8.11.0013), caracterizando supressão de instância. Ademais, não restou comprovada debilidade extrema nem a impossibilidade de tratamento médico adequado na unidade prisional, motivo pelo qual não se configuraram os requisitos do art. 318, II, do CPP, sendo indeferida a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
Habeas Corpus
tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in
verbis
”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a
ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei nº 14.836, de 2024)
.

O conceito legal de coação ilegal
esta
disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I -
quando
não houver justa causa;

II -
quando
alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV -
quando
houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V -
quando
não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI -
quando
o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade
.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

A prisão preventiva é uma das mais severas formas de restrição à liberdade no curso da persecução penal. Trata-se de medida cautelar pessoal e de caráter excepcional, voltada à garantia da regularidade e da efetividade do processo penal, dentro dos limites fixados pelo ordenamento jurídico.

Está regulamentada nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, em conformidade com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Conforme o artigo 311 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz na conversão da prisão em flagrante, ou por meio de representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público ou do querelante.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, sua decretação exige a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, cumulados com, pelo menos, um dos seguintes fundamentos: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

O artigo 313 do Código de Processo Penal define as hipóteses legais de admissibilidade da prisão preventiva, restringindo, em regra, sua aplicação aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos ou às demais situações expressamente previstas no dispositivo.

Introduzido pela Lei nº 13.718/2018, o artigo 215-A do Código Penal passou a incriminar a conduta de importunação sexual, suprindo a lacuna existente entre a antiga contravenção de importunação ofensiva ao pudor e os crimes de estupro ou violação sexual mediante fraude.

O legislador tipificou o comportamento de “praticar, contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”,
cominando-lhe
pena de reclusão de um a cinco anos, desde que não se trate de crime mais grave.

No plano objetivo, o tipo penal tutela a liberdade sexual e a autodeterminação da vítima. Trata-se de crime comum (
bicomum
), de modo que qualquer pessoa pode figurar como sujeito ativo ou passivo.

O núcleo verbal “praticar” engloba toques ou atritos em partes íntimas, beijos forçados, masturbação dirigida ao contato físico com outrem, entre outras condutas de conotação sexual. Pela ausência de violência, grave ameaça ou fraude, o dispositivo possui caráter expressamente subsidiário: caso tais elementos se verifiquem, a conduta subsumir-se-á ao estupro (art. 213 do CP) ou à violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP).

Sob o aspecto subjetivo, exige-se dolo acompanhado de especial fim de agir: o agente deve pretender satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro; ausente essa finalidade específica, o fato é atípico. O crime consuma-se com a efetiva prática do ato libidinoso, admitindo-se tentativa quando o iter criminis puder ser fracionado e for interrompido por circunstância alheia à vontade do autor.

A ação penal é pública incondicionada. Desse modo, o artigo 215-A do Diploma Penal oferece resposta penal proporcional a condutas antes tratadas como meras contravenções, ajustando-se à evolução social e reforçando a proteção da dignidade sexual.

Segundo o
doutrinador Fernando
Capez, o tipo penal introduzido pelo art. 215-A do Código Penal preencheu a lacuna existente entre a antiga contravenção prevista no
artigo 61 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941) e os crimes de estupro (art. 213 do CP) e violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP). O bem jurídico tutelado é a liberdade sexual, podendo qualquer pessoa figurar como sujeito ativo ou passivo.

Acrescenta que o verbo “praticar” abrange toques, atritos, beijos forçados ou masturbação dirigida ao contato físico, desde que ausentes violência, grave ameaça ou fraude — circunstâncias que deslocariam a conduta para tipos penais mais gravosos. A consumação ocorre com a efetiva realização do ato libidinoso, admitindo-se a tentativa por se tratar de delito plurissubsistente. A ação penal, por fim, é pública incondicionada (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte especial –
arts
. 213 a 359-H. 17. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019).

A decisão que
in
deferiu a liminar, proferida em
12 de julho
de 2025
(ID
299197881
destes autos)
, consignou,
ipsis litteris
:

Análise detida dos autos nº 1002975-82.2025.8.11.0013
(ID. 196802984)
revela que a decisão proferida em 07 de junho de 2025, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, apresenta fundamentação sucinta, o que, todavia, não se confunde com ausência de motivação. Referido decisum encontra-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, combinado com os
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que demonstrou a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, caracterizando o
fumus
commissi
delicti
, bem como o
periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública

Por oportuno, cumpre transcrever ipsis litteris o seguinte trecho da decisão constante do Termo de Audiência de Custódia
(ID. 196802984)
:

(...)

O custodiado não teve uma postura colaborativa, como consta nos autos de prisão em flagrante. Houve necessidade de uso da força policial moderada, não houve uma tortura de fato que levariam a uma ilegalidade e relaxamento da prisão.

Apesar de o custodiado não ser reincidente, ele de fato praticou um ato de importunação sexual na casa da vítima. A casa da pessoa representa o seu local mais seguro, de paz, de acolhimento, o custodiado se fazendo valer do fato de conhecer o
ex
marido
da vítima, exacerbou da confiança, a vítima passava por um momento de luto, de mais sensibilidade. Ele acabou
invadindo a casa da vítima.
Além disso, o crime é punido com reclusão, de 01 a 05 anos, aliado a integridade da vítima que deve ser mantida, estando presentes os requisitos dos
arts
. 312 c/c 313, I, do CPP. Acolho o pedido do Ministério Público,
convertendo a prisão
flagrancial
em preventiv
a
.

Dessa forma, constata-se que, nesta fase de cognição sumária, encontram-se aparentemente presentes os
requisitos de
materialidade e indícios de autoria da infração penal
imputadas ao paciente, nos termos do

artigo 215-A do Código Penal
, os quais serão oportunamente analisados no curso da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ser exercida em ação penal própria, autônoma em relação a estes autos.

Ainda, acrescentou a decisão de indeferimento da tutela de urgência
(ID. 299197881 deste

writ
)
,
in
verbis
:

Dos fundamentos que converteram a
prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos n.º 1002975-82.2025.8.11.0013, depreende-se, pelo Termo de Audiência de Custódia
(ID. 196802984)
e pelo Boletim de Ocorrência n.º 2025.181010
(ID. 196802278)
,que, nesta fase de cognição sumária, restou evidenciada a gravidade dos delitos imputados —
notadamente a invasão de domicílio para, em tese, praticar o crime de importunação sexual
—, demonstrada por elementos concretos suficientes para justificar a medida, em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Em consonância com esse entendimento, o Colendo Superior Tribunal de
Justiçajá
se manifestou em diversos julgados, destacando-se, por oportuno, o seguinte:

HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRISÃO PREVENTIVA.
ART .
312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVOS IDÔNEOS. ORDEM
DENEGADA .
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do CPP). 2. São idôneos os motivos invocados para manter a prisão provisória do sentenciado, pois evidenciaram a gravidade concreta da suposta
ação delituosa - mediante ardil, atraiu o ofendido, seu vizinho, para a sua residência, ocasião em que passou a acariciar o pênis do adolescente e sinalizou seu interesse na prática de ato sexual - e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima, que relatou estar com medo do acusado, visto que, mesmo depois dos fatos que deram ensejo à persecução criminal, o réu continuou a abordá-la nos locais que costuma frequentar na vizinhança, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para ensejar a custódia cautelar.
3 .
Ordem denegada.

(STJ - HC: 546833 SP 2019/0348268-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2020).

Dessa forma, afasto a tese de ausência de risco à ordem pública

Destaca-se a observância do requisito da contemporaneidade
, uma vez que a necessidade da custódia foi analisada com base na situação atual, vinculando-se à garantia da ordem pública, conforme evidenciado na decisão
queconverteu
a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos n.º 1002975-82.2025.8.11.0013

(ID. 196802984).

Cumpre ressaltar que o requisito da contemporaneidade não se relaciona a um lapso temporal fixo, mas sim à demonstração de que o risco decorrente da liberdade da paciente ainda persiste, justificando, assim, a manutenção da medida cautelar.

No tocante à tese de inexistência de
periculum
libertatis
—
fundada na primariedade do paciente
—, os predicados pessoais apontados não neutralizam o risco evidenciado nos autos.

Consta que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva nos autos nº 1002975-82.2025.8.11.0013 e pelo Termo de Audiência de Custódia
(ID. 196802984),
bem como pelo Boletim de Ocorrência nº 2025.181010
(ID. 196802278)
se depreende que o paciente, valendo-se da confiança decorrente de conhecer o ex-marido da vítima, adentrou a residência desta —
lugar de natural refúgio e segurança
—, justamente quando a ofendida atravessava período de luto, e aí praticou ato de importunação sexual. Tais circunstâncias concretas evidenciam gravidade ínsita à conduta, reforçando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Diante desses elementos concretos, a decisão atacada se mostra em estrita conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Com relação ao pleito da impetrante para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, passo à anális
e.

O artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar quando o agente estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave".

Trata-se de hipótese legal expressa de mitigação da segregação cautelar, voltada à proteção da dignidade da pessoa humana e à preservação da integridade física e psíquica do acusado acometido por quadro clínico severo. Referida substituição não ocorre de forma automática, sendo imprescindível a demonstração concreta da gravidade da enfermidade e da debilidade dela decorrente, a ponto de
tornar
desnecessária ou desproporcional a permanência do custodiado em estabelecimento prisional. Compete ao magistrado a análise, caso a caso, das condições clínicas apresentadas, comumente respaldada em laudos médicos oficiais.

Segundo os doutrinadores Gomes Filho, Toron e Badaró, a hipótese prevista no inciso II do artigo 318 do Código de Processo Penal "visa proteger a integridade física do preso, diante de situações em que a permanência no cárcere pode acarretar risco relevante à saúde ou à vida do custodiado" (GOMES FILHO,
Antonio
Magalhães; TORON, Alberto Zacharias; BADARÓ, Gustavo Henrique. Código de Processo Penal Comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019).

De forma semelhante, Fernando Capez destaca que o referido requisito possui natureza objetiva, embora esteja sujeito à comprovação por meio de prova pericial que ateste a debilidade extrema em decorrência de doença grave, sendo igualmente necessário que a prisão domiciliar se revele suficiente para a satisfação dos fins cautelares. Ressalta-se, ainda, que, mesmo diante da existência de enfermidade, a substituição não será cabível se o preso demonstrar periculosidade concreta, ou se estiverem presentes riscos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2024).

Dessa forma, por se tratar de um Estado Democrático de Direito (artigo 1º da Constituição da República de 1988), as decisões judiciais devem observar uma interpretação sistemática — voltada à preservação da coerência do ordenamento jurídico
—, em harmonia com a segurança jurídica e a prudência, esta compreendida como a consideração das consequências práticas decorrentes das decisões judiciais, nos termos do artigo 25 da Resolução n.º 60/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional), como forma de concretização dos princípios constitucionais, especialmente o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), sem que isso implique impunidade ou esvaziamento da função cautelar da prisão.

A decisão judicial que
denegou a
medida liminar, proferida em
12
de julho de
2025

(ID 299197881 destes autos)
, registrou
:

Analisando detidamente os autos n.º 1002975-82.2025.8.11.0013, bem como o presente
writ
, não se comprova a existência de doença grave nos moldes exigidos pelo art. 318, II, do Código de Processo Penal, tampouco a alegada ausência de assistência médica. A mera afirmação verbal do paciente, acompanhada das fotografias
(ID. 298917394 e ID. 298917395),
desacompanhada de laudo técnico ou exame médico conclusivo, mostra-se insuficiente para justificar a medida excepcional de substituição da prisão preventiva.

Ademais, a decisão impugnada, à luz do Termo de Audiência de Custódia
(ID. 196802984)
, determinou as providências cabíveis ao caso, em face do lastro probatório apresentado nos autos n.º 1002975-82.2025.8.11.0013. Transcreve-se, a seguir, o respectivo trecho:

Determino, ainda, que o Estado forneça os remédios necessários para o custodiado
, uma vez que é obrigação do Estado, inclusive, para aqueles que estejam numa segregação
.

Comungando desse mesmo entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1 .
Não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 318, II, do CPP para concessão da prisão domiciliar, pois não foi demonstrado que o paciente esteja extremamente debilitado, nem que não venha recebendo atendimento médico adequado, tanto que este permaneceu internado e
obteve assistência médica em um hospital particular renomado na localidade, não havendo, portanto, manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus
. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC: 826563 MG 2023/0180003-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023
, grifos nossos
);

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
ART .
312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS .
PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1 .
A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. O decisum prolatado ressaltou a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado risco de reiteração delitiva, diante do modus operandi empregado pelo agressor (durante nove anos teria molestado a sobrinha-neta com toques em seus seios e genitália, bem como exigia que ela manipulasse seu órgão sexual
) .
Além disso, o acusado, segundo a decisão teria proferido ameaças à ofendida, a fim de evitar eventuais revelação e denúncia dos crimes. Esses elementos são idôneos, de acordo com jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia preventiva do réu. 3. Indicada a reiteração do cometimento de crimes sexuais pelo acusado, notadamente em razão do modus operandi empregado na conduta ilícita, não apenas a
vítima
mas também outras pessoas correm
risco .Logo
, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
4. A situação de extrema debilitação por doença grave, como medida excepcional justificadora da prisão domiciliar, deve ser demonstrada de plano, mediante a apresentação de documentos e laudos médicos que comprovem a ineficiência e a inadequação estatais no tratamento de saúde prestado no sistema
prisional .
5. Na hipótese, não há inadequação do tratamento de saúde oferecido no estabelecimento prisional, visto que não há comprovação de necessidade de assistência atual nem de risco com a permanência do paciente no cárcere onde está
. A assistência devida vem sendo dispensada e os exame
colacionados aos autos referem-se a período anterior à prisão cautelar do acusado.
6 .
Ordem denegada.

(STJ - HC: 494685 PB 2019/0050656-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/05/2019, grifos nossos).

Alinhado a essa compreensão, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente se manifestado, conforme demonstram os seguintes julgado:

EMENTA HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [FATO 1], TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO [FATO 2] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [FATO 3] - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR - DOENÇA CONTRAÍDA NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL - ESTADO DE SAÚDE - IDADE DO PACIENTE - FALTA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - INTERDIÇÃO JUDICIAL DA UNIDADE PRISIONAL - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – JULGADOS STF, STJ E TJPA - ORDEM CONCEDIDA PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. Se não devidamente tratada, a hanseníase também pode apresentar sequelas como necroses, ferimentos crônicos e causar amputações de membros, razão pela qual o preso deve receber efetivo acompanhamento/tratamento no interior da unidade prisional (TJPA, HC nº 0803105 -87.2020.8 .14.0000). A preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados se “traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana” (STF, RHC nº 94.358/SC). “1. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o preso deve comprovar, simultaneamente, o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento. Precedentes. 2. No caso, a situação merece atenção excepcional, pois o Paciente é idoso, possui hepatite B crônica diagnosticada há vários anos e apresenta quadro que indica a ocorrência de hérnia cervical e, de acordo com relatórios médicos, houve piora do quadro clínico do Paciente desde a prisão.” (STJ, HC nº 520.031/RS) Ordem concedida para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar.

(TJ-MT - HC: 10201466220238110000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 17/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/10/2023.

Logo, rejeita-se a tese de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

No contexto do caso em análise
, a fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelos motivos expostos, rejeito a alegação de possibilidade de aplicação de medidas substitutivas à prisão.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico, conforme demonstrado.

Por todo o
exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e DENEGO a ordem, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva anterio
rmente decretada em desfavor d
o
paciente, com fundamento nas razões já expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025